Tribunal: STF
Processo: RE 414820
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-04-04
Data de publicação: 2006-04-04

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. 2. Efeito suspensivo. 3. Decisão
   monocrática concessiva. Referendum da Turma. 4. Existência de
   plausibilidade jurídica da pretensão e ocorrência do periculum in
   mora. 5. Cautelar, em questão de ordem, referendada.